Tribunal: TJDFT
Processo: 0709636-19.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709636-19.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: RAFAEL ROCHA SOARES, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, contra acórdão de ID – 41716586. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42081693 e 42107152. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se, RAFAEL ROCHA SOARES, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2023 17:42:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador